Tribunal: STF
Processo: ARE 1534692
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. I — DELAÇÕES ANÔNIMAS INSULADAS ATINENTES A UM VEÍCULO E NÃO AO AGENTE. ESCASSEZ INFORMACIONAL À MATERIALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CINZELAREM CONJUNTURA REVELADORA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (art. 157 e § 1°, CPP). CONTÁGIO DAS QUE LHE SÃO DERIVADAS. 1. A mais recente intelecção do artigo 240, § 2°, do Código de Processo Penal, enuncia que a busca veicular, equiparada à pessoal, prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. Delações anônimas insuladas e que reportam apenas um veículo, sem nenhuma referência ao agente, revelam escassez informacional e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de buscas pessoal e veicular, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1°, art. 157, CPP); II — PRISÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE, O DE FICAR EM SILÊNCIO. INGRESSO DOMICILIAR DESACOMPANHADO DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDÍVEL CONSECUÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. INTERDIÇÃO NORMATIVA. À abordagem açodada e inoportuna seguiu-se sua prisão e inexistência de prova de que houvesse sido comunicado de seus direitos fundamentais, dentre eles o de permanecer em silêncio. Todavia, empós a detenção pessoal, o estafe ostensivo obteve o endereço residencial do agente, para onde rumou e efetuou ingresso domiciliar, sem que comprovasse a obtenção de prova documental ou audiovisual autorizativa dessa diligência, presente, portanto, transgressão às normas de regência; III — PRELIMINAR COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. Nulidade de provas (ou dos dados de investigação) enfeixa matéria cognoscível de ofício, dispensada provocação por algum dos sujeitos processuais antitéticos; IV — EXINANIÇÃO DOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS SUBJETIVOS DA PROVA PRESENTE NO ALFARRÁBIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação (art. 386, inc. II, CPP) e, embora não formalizada a tese nas razões recursais, por ser matéria de ordem pública, impõe-se conhecê-la e reconhecê-la de ofício, decretada a absolvição. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ABSOLVIDO O ACUSADO, PELA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE FLAGRANTE IRREGULAR.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5°, XI e LXIII, da Constituição da República.  Argumenta-se, em síntese, que a cláusula de inviolabilidade de domicílio não possui proteção absoluta e que haveria a desnecessidade do “aviso de Miranda”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, “a equipe com apoio d equipe do CPU intensificaram o patrulhamento pela região e avistou o veículo com as mesmas características que trafegava pela rua T37 setor Bueno ao proceder a abordagem juntamente com a outra equipe durante a busca pessoal foi encontrado 4 porções de maconha em embalagem zip lock sendo 3 grandes e uma pequena, duas porções de haxixe pequena em envelope plástico a vácuo.” (Relato do PM Wagner). 



    Em depoimento judicial, o policial repisou “que ao ser questionado se haveria mais drogas em sua residência, o acusado lhe respondeu que não, que tinha apenas uma balança (típico de atividade de traficância) e propôs levar a equipe policial até o local.”  



     Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente